Tribunal: TJSP
Processo: 2197736-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Deferimento de tutela de urgência para que os requeridos se abstenham de dar início ou suspendam o prosseguimento das obras de infraestrutura urbana na Estrada Municipal Aurélio Frias Fernandes (Perimetral Norte), até que realizados estudos que demonstrem viabilidade ambiental e urbanística. Admissibilidade. Presença dos requisitos da probabilidade do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Deferimento de tutela de urgência para que os requeridos se abstenham de dar início ou suspendam o prosseguimento das obras de infraestrutura urbana na Estrada Municipal Aurélio Frias Fernandes (Perimetral Norte), até que realizados estudos que demonstrem viabilidade ambiental e urbanística. Admissibilidade. Presença dos requisitos da probabilidade do direito previsto no artigo 300, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197736-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197736-94.2020.8.26.0000
2
Voto no 34564
Agravo de Instrumento no 2197736-94.2020.8.26.0000
Comarca de Bragança Paulista
Agravante: Município de Bragança Paulista
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Construtora Artec S/A
Juiz(a) de Direito: Carlos Eduardo Gomes dos Santos
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Deferimento de tutela de urgência para que os
requeridos se abstenham de dar início ou suspendam o prosseguimento das obras de
infraestrutura urbana na Estrada Municipal Aurélio Frias Fernandes (Perimetral Norte), até
que realizados estudos que demonstrem viabilidade ambiental e urbanística. Admissibilidade.
Presença dos requisitos da probabilidade do direito previsto no artigo 300, do CPC. Recurso
não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 32, que deferiu a tutela antecipada para determinar à parte ré a
imediata proibição de início das obras ou a suspensão delas, caso já tenham sido
iniciadas.
Sustenta o agravante que não há irregularidades na obra. Argumenta que,
infelizmente, há uma conotação política na origem da tentativa de bloqueio dessas
importantes obras para o Município de Bragança Paulista, visto a iniciativa ter partido
de político da oposição da atual administração. Além de segurança, pretende-se
implantar maior mobilidade ao trânsito da cidade e, principalmente, qualidade de vida
à população local, hoje servida apenas por vias públicas de menor capacidade de
tráfego ou por vias eminentemente urbanas. Ressalta a situação caótica pela qual passa
a estrada objeto das obras, colocando em risco vidas humanas. Diz que o projeto
estava previsto no antigo Plano Diretor e permanece no recém aprovado Plano
Diretor. Tendo isso em conta, pretende a suspensão da tutela antecipada concedida
contra o Poder Público Municipal, dado a decisão ensejar grave prejuízo às finanças
públicas, visto o grave risco de perda de recursos financeiros e todos os
procedimentos administrativos de estudos e levantamentos realizados até o momento,
permitindo, desta forma, com a revogação da tutela, o prosseguimento das importantes
obras ao Município e à população local.
Recurso processado sem atribuição de efeito suspensivo (fls. 1.242/1.425) e
respondido (fls. 1.432/1.470), manifestando-se pela manutenção da decisão recorrida.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 1.779/1.787) pelo não
provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197736-94.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
“Vistos. Defiro a tutela antecipada. Trata-se de obra de grandes proporções,
geradora de diversos tipos de impacto e há indícios de ausência de estudos para
minimiza-los ou elimina-los, o que pode gerar grandes danos urbanísticos,
ambientais e sociais de difícil ou impossível reparação após a conclusão da
obra. Além destes pontos, não se trata de uma obra de emergência ou de
iminente necessidade, podendo ela aguardar até a solução do processo, pois a
situação do trânsito gerada pela atual malha rodoviária não é grave ou caótica
a exigir pronta intervenção. Por estes motivos, como há possibilidade de
grandes danos à cidade, ao meio ambiente e aos munícipes, defiro a tutela
antecipada para determinar a parte ré a imediata proibição de início das obras
ou a suspensão delas, caso já tenham sido iniciadas. Citem-se e expeça-se o
necessário. Intime-se.”.
O recurso não comporta provimento.
Tratam-se os autos principais de ação civil pública urbanística-ambiental
proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Município de
São Bragança Paulista e da Construtora Artec S.A. em razão da iminência de início
das obras de infraestrutura urbana na Estrada Municipal Aurélio Frias Fernandes
(Perimetral Norte) e da Perimetral Sul (que consiste na abertura integral de via nova),
apesar de não terem sido realizados os estudos de impacto de vizinhança e de impacto
ambiental.
A decisão recorrida deferiu pedido de tutela antecipada antecedente para
que o Município e a corré Construtora Artec S.A. se abstenham de dar início ou que
suspendam o prosseguimento das obras de infraestrutura urbana na Estrada Municipal
Aurélio Frias Fernandes (Perimetral Norte), até que realizados os estudos que
demonstrem a sua viabilidade ambiental e urbanística.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência
será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo é de
probabilidade do direito porque se trata de cognição sumária.
Assim, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada, espécies
de tutela de urgência, exige-se o convencimento do juiz a respeito da existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197736-94.2020.8.26.0000
4
elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo na demora.
No caso vertente, estão configurados os requisitos que permitem a
concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante, pois, conforme ressaltou o
juízo a quo, que “trata-se de obra de grandes proporções, geradora de diversos tipos
de impacto e há indícios de ausência de estudos para minimiza-los ou elimina-los, o
que pode gerar grandes danos urbanísticos, ambientais e sociais de difícil ou
impossível reparação após a conclusão da obra. Além destes pontos, não se trata de
uma obra de emergência ou de iminente necessidade, podendo ela aguardar até a
solução do processo, pois a situação do trânsito gerada pela atual malha rodoviária
não é grave ou caótica a exigir pronta intervenção”.
Indo além, verifica-se que a grandeza da obra é inquestionável, conforme se
denota da análise da Resolução 01/86 do CONAMA e do Laudo Técnico do CAEX
(fls. 1.472/1.501), tornando-a potencial causadora de danos ambientais e urbanísticos
irreparáveis.
Tal fato deixa clara a necessidade de estudos de impactos ambientais e
urbanísticos, ainda que as obras sejam realizadas em vias arteriais, como defenda o
agravante.
Além disso, a Lei Complementar Municipal no 893/2020, ou seja, a
legislação que revisou o Plano Diretor do Município de Bragança Paulista, prevê em
seu art. 323 que o EIV e o RIV serão executados de forma a contemplar os efeitos
positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da
população residente na área e suas proximidades.
Aqui peço vênia para transcrever o mencionado dispositivo:
Lei Municipal Ordinária definirá os empreendimentos e as atividades privadas
ou públicas na Macrozona Urbana que dependerão da elaboração de Estudo
Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) e respectivo Relatório de Impacto de
Vizinhança (RIV), para obter licença ou autorização para parcelamento,
construção, ampliação, bem como os parâmetros e os procedimentos a serem
adotados para sua avaliação.
§ 1o O EIV e o RIV serão executados de forma a contemplar os efeitos positivos e
negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da
população residente na área e suas proximidades, nos termos previstos em lei
municipal ordinária específica, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes
questões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197736-94.2020.8.26.0000
5
I - adensamento populacional;
II - equipamentos urbanos e comunitários;
III - uso e ocupação do solo;
IV - valorização ou desvalorização imobiliária e seu contexto;
V - geração de tráfego e demanda por transporte público;
VI - ventilação e iluminação;
VII - paisagem urbana e patrimônios natural e cultural;
VIII - poluição ambiental, assim também entendidas as questões
sonora e visual;
IX - risco à saúde e à vida da população;
X - serviços públicos, tais como água, esgoto, drenagem, energia
elétrica e coleta de lixo.
De sua vez, o Tomo II do Termo Propositivo do Zoneamento e Qualificação
Socioambiental da Zona Norte assevera [fls. 356], que o EIV/RIV é “Instrumento
obrigatório à avaliação dos impactos de empreendimentos que interferem
significativamente na estrutura urbana e/ou no meio ambiente, indispensável à
aprovação dos projetos de iniciativas privada ou pública”.
Ressalta-se, ainda, o alerta muito bem fundamentado pelo Ministério
Público de que a menção feita ao EIV/RIV se deu apenas para ilustrar a envergadura
dos
estudos/licenciamentos
que
são
minimamente
exigíveis
-
e
foram
incontroversamente ignorados pelo MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA - para
a realização de obras tais quais aquelas pretendidas nas Perimetrais Norte e Sul.
E isto porque, para o caso concreto, o conteúdo do EIV/RIV acima
elencado, apesar de indispensável, é insuficiente - considerando-se a magnitude das
obras a serem realizadas em uma análise holística - para adequadamente avaliar se as
intervenções possuem viabilidade ambiental e urbanística, razão pela qual o
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, caso deseje levar adiante sua pretensão,
deverá se valer de instrumento mais amplo e complexo, qual seja, o Estudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197736-94.2020.8.26.0000
6
Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA. O
Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental -
EIA/RIMA é o documento técnico, de caráter multidisciplinar, adequado para não
apenas se avaliar, de forma ampla e completa, impactos ambientais significativos, mas
também indicar as medidas mitigadoras correspondentes, se admitida a viabilidade da
obra/atividade/empreendimento pretendido.
Também não há como se furtar do fato de que a via pública também se
encontra na proximidade do sistema de captação de água para abastecimento público
da SABESP, exigindo avaliação cautelosa e cuidadosa até mesmo quanto ao risco de
derramamento de substâncias poluentes caso ocorram acidentes na via de trânsito
expresso que será criada, bem como ao fato relacionado às residências fixadas às
margens da via, que certamente serão afetadas pela obra.
Portanto, no presente caso, não foram realizados os estudos ambientais e
urbanísticos necessários para a análise do impacto das obras que serão implementadas,
em flagrante afronta ao que determina a legislação vigente.
Finalmente, não se vislumbram os eventuais danos decorrentes da
suspensão da obra, uma vez que, como muito bem mencionado pela D. PGJ, “A
execução do projeto sem a realização dos estudos de impacto da atividade poderá
gerar ônus financeiro muito maior à Municipalidade, que futuramente terá que
adotar as providências necessárias à reparação dos danos que eventualmente
ocorrerão, sem qualquer previsibilidade. Já com os estudos, é possível que se adotem
medidas mitigadoras e alternativas, evitando prejuízos maiores ao erário”. E
prossegue, “Ademais, como alegado pelo Ministério Público em sua contraminuta, o
convenio firmado com o Estado de São Paulo para o recebimento de verbas públicas
para a realização das obras em questão permite extensão dos prazos de execução, de
forma que não há que se falar em risco de perda das verbas”.
Sendo assim, correta a decisão recorrida,
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator